Tribunal: STF
Processo: HC 263387
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Abrandamento do regime de cumprimento de pena. Fundamentação idônea. Reprovabilidade da conduta do agente. Precedentes. Dosimetria. Alega desproporcionalidade na terceira fase. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Roberto Rodrigues Monteiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 941.330/SP (evento 5).



    O paciente  foi condenado à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, inciso II, c.c. artigo 70, caput, ambos do Código Penal (eventos 6 e 7).



    No presente writ, a Defesa sustenta a necessidade de redução da pena imposta e de abrandamento do regime de cumprimento de pena. Aduz que a majoração da pena na terceira fase da dosimetria foi manifestamente exagerada. Assevera que “não é a quantidade de causas de aumento de pena existentes que deve influir no percentual a ser majorado, sendo possível a fixação do patamar mínimo ainda que existam duas ou mais majorantes”. Destaca que o agente é primário e a pena-base foi fixada no mínimo legal, de sorte de o regime aberto deve ser fixado ao paciente. Requer o redimensionamento da pena e, sucessivamente, a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em que se alegava ilegalidade no regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. 



    2. O recorrente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, com regime inicial fechado fundamentado na valoração negativa da culpabilidade do agente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso devido à valoração negativa de circunstância judicial. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão agravada. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus como substituto de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    6. A fixação do regime inicial mais gravoso foi devidamente fundamentada na valoração negativa da culpabilidade do agente, conforme os arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59 do Código Penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é admitido como substituto de revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A fixação de regime inicial mais gravoso é válida diante da valoração negativa de circunstância judicial".



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, destacou que (evento 5):



    “(...)



    Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.



    Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos.



    Nessa linha, não obstante o teor das razões suscitadas no presente agravo, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão agravada, porquanto todos os pontos apresentados pelo agravante foram analisados de forma devidamente fundamentada na decisão impugnada.



    Consoante assentado na decisão agravada, entende esta Corte Superior que “o habeas corpus não é admitido como substituto de revisão criminal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, salvo em casos de flagrante ilegalidade” (AgRg no HC 947334 / SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 22/10/2024).



    Com efeito, “em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal” (AgRg no HC n. 779.783/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 9/3/2023).



    Em casos análogos, esta Corte Superior perfilha orientação no sentido de que o habeas corpus não pode ser conhecido como substitutivo de revisão criminal, pois não houve inauguração da competência do STJ, conforme o artigo 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal (AgRg no HC 917479/CE, Quinta Turma, de minha relatoria, DJEN 25/03/2025).



    De mais a mais, não vislumbro ilegalidade no regime inicial fixado na sentença penal condenatória.



    Nesta toada, na contramão do pleiteado pela defesa, o regime inicial mais gravoso foi fixado pelas instâncias inferiores com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, tendo sido assentado que, embora o quantum de pena aplicado permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, a valoração negativa de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do Código Penal) justifica a imposição do regime fechado.



    (...)



    Na espécie, o recorrente foi condenado à pena definitiva de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, no mínimo legal, tendo sido valorada, negativamente, a culpabilidade do agente.



    Confira-se a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para manter a pena-base fixada ao recorrente (fls. 64-65):



    “Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, destacou a magistrada de piso a acentuada culpabilidade do agente, na medida em que o crime foi praticado com premeditação e reflexo, pois sabiam o horário de fechamento do estante, bem como a existência de elevado numerário em dinheiro oriundo da venda de ingressos no local. Como se não bastasse, a vítima C.A.S. destacou que o homem que entrou no estante usava uma camiseta parecida com o uniforme que as vendedoras usavam, fato que torna a reprovação de sua conduta ainda mais intensa. Assim, razoável e proporcional o aumento de 1/6 acima do mínimo legal para inaugurar a sanção em 4 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias multa.”



    Dessarte, deve ser mantida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte no sentido da inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal. Nesse sentido, “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia da decisão impugnada” (HC 259.412-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 05.9.2025); “O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.” (HC 257.638-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 08.8.2025)



    Ademais, ainda que superado o referido óbice, não prospera o pedido de abrandamento do regime de cumprimento de pena.



    Revelam os autos que “no dia 18 de setembro de 2015, por volta de 22h00, no Shopping Iguatemi situado na Avenida Luiz Eduardo Toledo Prado, nº 900, Villa do Golf, nesta cidade, agindo previamente e ajustado com um indivíduo não identificado, subtraiu para proveito comum, mediante grave ameaça, dois malotes de dinheiro, estando um lacrado e o outro aberto, contendo a importância de R$ 580,00, pertencentes a L. B. N. e o telefone celular da marca Samsung Galaxy S3, de propriedade da vítima S. G. C. B. (auto de apreensão e entrega de fls. 15/18).” (evento 7).



    De acordo com a sentença condenatória, o regime inicial fechado está fundamentado na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis Compulsando os autos, verifico que a magistrada de piso exasperou a pena-base à seguinte fundamentação (evento 3):



    “ (...)



    Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que o réu possui processos criminais com condenações posteriores ao fatos dos autos (certidão de distribuição criminal de fls. 186/188), não sendo suficientes para caracterizar maus antecedentes. Observo que a culpabilidade do agente é acentuada. Conforme se apurou, o crime foi praticado com premeditação e reflexão, pois sabiam o horário que as vítimas fechariam o estande, bem como a existência de malote de dinheiro e cofre no local. Além disso, pelas declarações da vítima C. A. S., o homem que entrou no estante usava uma camiseta parecida com o uniforme que a depoente usava, fato que evidencia ainda mais o conhecimento da rotina e valores existentes o estande. Tal premeditação autoriza o incremento da pena-base. Neste sentido julgados do Supremo Tribunal Federal, dentre os quais o HC 94691/MS, Relator Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 12/08/2008, DJe-241 19-12-2008 e HC 83560/MG, Relator Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 16/12/2003. Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “não há falar em constrangimento ilegal na exasperação da pena decorrente da culpabilidade acentuada do agente, porquanto a premeditação, ao contrário do dolo de ímpeto, está a apontar uma conduta mais censurável, diante do planejamento antecipado da ação criminosa, mostrando-se justificada, portanto, a elevação da pena-base sob esse argumento - STJ, HC 118.267/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 06/04/2010, DJe 03/05/2010. Diante disso e ausentes outras circunstancias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, resultando em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) diasmulta.”



    A Corte Estadual ratificou o regime prisional, uma vez que, “[m]algrado a primariedade do agente, a circunstância judicial destacada na primeira fase justifica a imposição de regime fechado como início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §3º do Código Penal. Aliás, a audácia dos assaltantes, que decidiram investir contra local situado dentro de um shopping center, merece mesmo ser reprimida com maior rigor.” (evento 6).



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a eventual reincidência do apenado, conforme remissão do artigo 33, § 2º e § 3º, do mesmo diploma legal.



    No ponto, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental, assentou que “(...) na contramão do pleiteado pela defesa, o regime inicial mais gravoso foi fixado pelas instâncias inferiores com fundamento no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, tendo sido assentado que, embora o quantum de pena aplicado permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, a valoração negativa de circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do Código Penal) justifica a imposição do regime fechado.”



    Desse modo, verifico que o dito ato coator igualmente não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena forte na gravidade concreta da conduta” (RHC 216.359-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022); “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal” (HC 234.006 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.11.2023); “É cabível a fixação de regime inicial mais gravoso para o cumprimento de pena mercê das circunstâncias do caso concreto” (RHC 227.870-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2023); “Ainda que fixada a pena em quantum não superior a 8 anos de reclusão, não há ilegalidade na definição do regime fechado, uma vez consideradas as especifidades do caso concreto” (HC 225.186-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024); “A despeito de a pena-base não ter sido exasperada na primeira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias entenderam que a conduta do paciente assumiu acentuada reprovabilidade no caso concreto, a justificar ao regime prisional mais gravoso” (HC 235.890-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.2.2024).



    Nessa linha de raciocínio, considerada a fundamentação concreta acerca da gravidade do delito e existência de circunstância judicial desfavorável, incabível a fixação de regime prisional mais brando, na forma do art. 33, §3º, do Código Penal.



    Quanto ao pedido de redução da pena imposta, em razão da desproporcionalidade do aumento operado na terceira fase de dosimetria da pena, verifico que o acórdão impugnado não apreciou a questão posta nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente